Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-81.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001717-81.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA EMILIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 840.873.151-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – EDIFICAÇÃO EM PARTE DE ÁREA DE RESERVA E EM PARTE DE RUA DE LOTEAMENTO – MERA DETENÇÃO PRECÁRIA – INSUSCETIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – SÚMULA 619/STJ – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DIREITO À MORADIA – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ADEQUADA – BEM SITUADO APENAS EM PARTE DE ÁREA PÚBLICA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO DEVE SE ESTENDER À ÁREA PRIVADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Conforme a Súmula 619, do Superior Tribunal de Justiça,
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

2. Para além de não ser absoluto, o direito à moradia não pode ser discutido e viabilizado na via estreita da ação de reintegração de posse, cujo objeto cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

3. Não estando a totalidade do imóvel litigioso em área pública, deve o ente municipal adotar as medidas cabíveis para a delimitação da parte do bem a ser atingida pela medida possessória, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa da administração pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Emília dos Santos Silva
contra a sentença que, na ação de reintegração de posse ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Tangará da Serra
(Autos no 1001717-81.2020.8.11.0055), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
“determinando a reintegração do município de Tangara da Serra na área pública referida na inicial, localizada na rua Rua 32-A, n. 1473-W, Jardim Califórnia, Tangará da Serra/MT , consistente em área de preservação e pública”,
e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a ré-apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, também do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão de gratuidade judiciária (Id 149288783).

Nas razões recursais a recorrente defende a reforma da sentença alegando que reside no imóvel litigioso há 27 anos, que o mesmo lhe foi cedido verbalmente por administração municipal anterior e que nunca lhe foi solicitada a desocupação da área, como alegado na inicial, muito embora o Município de Tangará da Serra soubesse que estava exercendo a posse no local,
“existindo inclusive a informação de que desde o ano de 2006 a administração pública havia sido cientificada acerca da ocupação irregular da mencionada área, todavia, não fora realizada qualquer tipo de intervenção”
, permanecendo inerte e tolerando a ocupação realizada.

Alega que vem cumprindo a função social na propriedade,
“fato que não ocorria antes de residir no local”
, pois se tratava de depósito de lixo, e que a proibição de usucapião de bens públicos deve ser analisada à luz do princípio da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.

Afiança, invocando o Estatuto do Idoso, que, diante da sua condição de pessoa idosa, com 81 anos, é imprescindível que o ente municipal lhe disponibilize uma casa para residir, pois não possui condições financeiras de arcar com o custeio de uma nova moradia e não houve invasão, mas ocupação autorizada pelo gestor municipal à época.

Consigna, ainda, que, estaria havendo um equívoco do apelado, pois apenas uma pequena parte do imóvel litigioso encontra-se dentro da área de preservação permanente,
“sendo a sua maior parte situada dentro dos limites da Rua 19-A e do loteamento 28”
, destacando, ainda, que os tribunais vêm admitindo a aquisição de área de preservação permanente por usucapião.

Discorre, na sequência, sobre o direito à justa indenização do valor do imóvel, pois o ente municipal sempre soube da ocupação,
“permitindo assim que a apelante investisse o dinheiro de sua família naquela área, com a finalidade e construir uma moradia digna para sua velhice”.

Aduz, nesta esteira, que alguns tribunais reconhecem que
“a ocupação prolongada de terras públicas por particulares faz surgir o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, equiparando-se o ocupante irregular ao possuidor de boa-fé, como forma de coibir o enriquecimento sem causa da Administração”,
sendo certo que o apelado nunca lhe propôs qualquer acordo ou a incluiu em projetos habitacionais sociais.

Acrescenta que
“Em diversas oportunidades, os tribunais decidiram que deveria ser garantido o direito social das famílias à moradia digna, nos casos em que tratava-se de situação consolidada e envolvendo pessoas vulneráveis, como no caso dos autos”.

Pondera, no particular, que, tendo o ente municipal tolerado por longos anos a ocupação, deve ela ser equiparada à possuidora de boa-fé e reconhecido o seu direito constitucional à moradia, ou, em caso de procedência da ação, ser indenizada pelas benfeitorias efetuadas no local ou lhe ser concedido um imóvel para residir.

Reitera, na sequência, que o imóvel litigioso não se encontra, em sua totalidade, dentro da área de preservação permanente,
“sendo a sua maior parte situada dentro dos limites da Rua 19-A e do loteamento 28, que por sua vez não pertence ao poder público”,
conforme comprovam as imagens acostadas aos Ids 32819694 e 32819697 e o Memorando no 301/2019/COMIRF (Id 32819697), o que impõe a reforma da sentença ao determinar a reintegração total da posse da área ocupada.

Ao final, requer o provimento do recurso reformando-se a sentença para reconhecer o seu direito à propriedade do imóvel pela ocorrência de prescrição aquisitiva (usucapião) ou, subsidiariamente, que lhe seja fornecido um imóvel compatível com o objeto da lide ou efetuada indenização das benfeitorias erigidas no local, além da delimitação da área para afastar a parte que se encontra em propriedade privada (Id 149288784).

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 149288790).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer, por considerar ausente justificativa para a intervenção ministerial no caso concreto (Id 163345157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de apelação volta-se contra a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Tangará da Serra em desfavor da apelante, Maria Emília dos Santos Silva, ao fundamento de que a área por ela ocupada é bem público pertencente ao ente municipal.

Segundo a recorrente, a sentença merece reforma pois reside no imóvel com sua família há 27 anos sem qualquer interrupção do ente municipal, que sempre teve conhecimento dos fatos, devendo, portanto, ser equiparada a possuidora de boa-fé e, em caso de procedência da ação, ser indenizada das benfeitorias realizadas ou concedido, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, um imóvel para morar, máxime por se tratar de pessoa idosa.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente nas razões recursais, tenho que
decidiu acertadamente o juízo
a quo
no caso concreto.

Como se sabe, o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que, na ação de reintegração de posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso, os mencionados requisitos foram comprovados pelo ente municipal, que demonstrou possuir posse jurídica sobre a área objeto da demanda, visto que se trata de bem de domínio público, conforme se verifica das matrículas de no 36.110 e 10.235 do 1o Serviço de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra, consistindo, respectivamente, em parte da Área de Reserva VII e parte da Rua 19-A do Loteamento Jardim Califórnia. Além disso, restou demonstrado que a recorrente e sua família ocupam o local sem amparo legal há vários anos, tendo, inclusive, nele edificado sem autorização.

Diversamente, a apelante não juntou qualquer documentação capaz de contrariar a prova anexada pelo autor, nem comprovou a propriedade ou posse legítima do terreno objeto de reintegração no presente feito, não sendo suficiente para tal mister mera alegação de que recebeu o imóvel por cessão verbal de administração municipal anterior e de que nele vive há mais de 27 anos, sem que o ente municipal tenha oposto qualquer resistência.

Ocorre que, em se tratando de bem público não é possível a posse ou usucapião de terceiro, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, ainda que tolerada por muito tempo pelo ente público.

Nesse sentido, o art. 1.20 do Código Civil estabelece que
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Por outro lado, sendo detenção de natureza precária, a ocupação do bem público não gera direitos possessórios ou indenização por benfeitorias, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 619, pela qual
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Na mesma linha, confira-se os seguintes e contundentes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel.

2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ).

3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”.
(AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante.

2. Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito.

Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova.

3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno.

4. Recurso Especial não provido”
. (REsp n. 1.816.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 11/9/2020.)

Nesse contexto, mostra-se também descabida a invocação à proteção constitucional do direito social de moradia (artigo 6o, CF), ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao Estatuto do Idoso para fins de permanecer no imóvel público ou receber outro do ente municipal em seu lugar.

Primeiro, porque a ação de reintegração de posse, na qual se analisa apenas a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela possessória buscada pela parte autora (art. 561, CPC), é via é inadequada para viabilizar eventual direito social à moradia, competindo à apelante, por meio da Defensoria Pública ou órgãos públicos competentes, ajuizar a ação própria ou procurar por programas habitacionais e assistenciais disponíveis.

Aliás, mesmo a alegação de usucapião – se fosse cabível no caso de bem público, o que não é por força dos arts. 183, §3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 102 do Código Civil – somente pode ser arguida como matéria de defesa em ação possessória (Súmula 237 do STF), visto que os limites estreitos desta lide não possibilitam, em seu bojo, a declaração de prescrição aquisitiva, a qual depende de ação própria.

Segundo, porque os princípios do direito social de moradia (artigo 6o, CF) e da dignidade da pessoa humana e o Estado do Idoso, ainda que de ímpar relevância, não podem ser utilizados para legitimar a permanência da apelante de forma irregular no imóvel público em discussão, pois não são absolutos, devendo
ser sopesados com os demais valores em tensão no caso dos autos, os quais envolvem também superiores interesses públicos dignos de especial tutela pelo Estado, como é o caso do direito ao meio ambiente equilibrado para atuais e futuras gerações.

Acresça-se, neste aspecto, que parte do bem litigioso integra área de reserva ambiental e é objeto de Termo de Ajustamento de Conduta pactuado entre o Município de Tangará da Serra e o Ministério Público com vistas a recuperação e preservação da área de preservação permanente do Córrego Mutum.

Assim, a retomada do bem público ocupado irregularmente pela apelante por meio da ação possessória é imprescindível para que o ente municipal possa
dar cumprimento às obrigações firmadas no TAC, as quais visam a resguardar o meio ambiente e toda a sociedade.

Bem se vê, portanto, que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não há qualquer fato modificativo ou extintivo do direito do autor-apelado à proteção possessória no caso concreto, devendo, por isso, ser mantida a sentença ao determinar a reintegração da posse.

Por fim, a recorrente questiona a reforma da sentença também sob a alegação de que deferiu a tutela possessória sobre a totalidade de seu imóvel, embora apenas parte dele esteja sobre área pública, assistindo-lhe razão no particular.

Com efeito, em análise à documentação encartada aos autos, verifica-se que

o imóvel objeto da demanda foi edificado parte em área pública, parte em área privada.

A propósito, veja-se o teor do Memorando 301/2019/COMIRF, de 08/8/2019,
verbis
:

“(...) Informamos que a edificação existente, cujo número predial é de no 1.473-W, localizado na Rua 32-A, no Jardim Califórnia ocupa 3 áreas distintas a saber: parte da Área de Reserva VII do Loteamento Jardim Califórnia (MAT. 36.110 – área pública), parte da Rua 19-A (MAT. 10.235 – Matrícula “mãe” do loteamento/sem matrícula individualizada – área pública)
e parte no Lote 01 da Quadra 28, de propriedade particular ou para quem de direito
”.
(Id 149288755, p. 1) Grifei.

Logo, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ente municipal, a reintegração de posse não pode recair sobre a parte do imóvel que se localiza em terreno privado, cabendo ao mesmo tomar as providências eventualmente cabíveis para a delimitação da área a ser atingida pela medida possessória.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Maria Emília dos Santos Silva, reformando a sentença recorrida apenas para que a reintegração de posse em favor do Município de Tangará da Serra seja limitada à parte do imóvel que se situa em área pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023